Tribunal: TJSP
Processo: 1000832-07.2022.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS À PENHORA. Incontroverso que os direitos sobre o imóvel objeto da matrícula no 11383 pertencem ao embargante/executado Edson, e não à associação sem fins lucrativos indicada na inicial. Impenhorabilidade afastada, por ausência de fundamento legal. Sentença mantida. Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.